Tribunal: STF
Processo: RE 1429840
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. TEMA Nº 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DO CRÉDITO. PRECATÓRIOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Supremo Tribunal assentou que, no caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária, pelo que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida.



    2. No caso dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor, o que atrai a incidência do Tema nº 148 da Repercussão Geral.



    3. O Tribunal de origem concluiu que “a expedição do Precatório Requisitório de natureza alimentar foi determinada em razão da prioridade prevista no Estatuto do Idoso” e, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação de regência — Estatuto do Idoso e Código de Processo Civil —, o que é inviável no campo extraordinário.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.